Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-90.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL “EX DELICTO”. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU PRESO. CURADORIA ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE CURATELADA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O deferimento da gratuidade de justiça depende da existência de prova mínima nos autos que demonstre a impossibilidade da parte de arcar com as despesas processuais. A representação da parte pela Curadoria Especial não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído. Precedentes.
2. No caso, ao fixar o valor da indenização por danos morais, o d. magistrado sentenciante ponderou corretamente os elementos necessários ao alcance do quantum estabelecido a título compensatório, evitando eventual enriquecimento sem causa em atenção aos lindes da devida proporção. 2.1. A fim de alcançar a devida quantia indenizatória em atenção à necessária reparação e à vedação ao enriquecimento indevido, o “quantum” fixado a esse título - R$ 20.000,00 - atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo minoração.
3. Recurso conhecido e não provido.